Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-33.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E GUARDA EM DEPÓSITO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DO PRECEDENTE ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DANO MORAL: ESTIMATIVA PROPORCIONALMENTE FIXADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO: ENGANO INJUSTIFICÁVEL E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NÃO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS NO AUTOMOTOR: INCONSISTENTES À LUZ DO LAUDO DE VISTORIA INICIAL QUE JÁ DEMONSTRAVA A EXISTÊNCIA DAS AVARIAS. GUARDA DO BEM EM DEPÓSITO POR LONGO PERÍODO (CERCA DE UM ANO): RESTRIÇÃO AO USO, REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. DEPRECIAÇÃO, CONFORME AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DF. INDENIZAÇÃO ORA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A causa de pedir retrata: (a) contrato de financiamento para aquisição do veículo Volkswagen/Polo 1.6, 2017, chassi 9BWAL5BZ8JP000878, placa PBF3599, cor prata; (b) cobranças reiteradas da 11a parcela, com vencimento em 06.7.2019; (c) adimplemento antecipado da referida parcela em 06.6.2019; (d) teria sido enviado o respectivo comprovante de pagamento para a requerida por “e-mail”; (e) ajuizamento da ação de busca e apreensão por iniciativa da requerida em 09.10.2019 (processo n. 0706489-37.2019.8.07.0014) com sentença prolatada em 25.11.2020, na qual foi julgado improcedente o pedido com fundamento no adimplemento tempestivo da parcela; (f) ajuizamento da presente ação, em que a parte requerente pretende a repetição em dobro da parcela indevidamente cobrada judicialmente e que deu azo à busca e apreensão (total de R$ 3.114.32), bem como os danos materiais decorrentes da guarda do veículo em depósito por quase um ano e da depreciação do bem (R$ 2.000,00 e R$ 1.879,00, respectivamente), além da reparação extrapatrimonial estimada no valor de R$ 8.000,00. Sentença de procedência parcial do pedido (condenada a parte requerida apenas ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00).
II. Recurso da requerente para majoração da reparação extrapatrimonial para R$ 8.000,00 e para procedência dos demais pedidos.
III. Incidência das respectivas normas protetivas (CDC, arts. 2o, 3o. 6o e 14o).
IV. Incontroversa a apreensão do veículo em razão de decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão de 0706489-37.2019.8.07.0014, que, ao fim, foi julgada improcedente.
V. Da leitura da sentença daqueles autos (ID 31181811), constata-se que a propositura da ação de busca e apreensão decorreu da não identificação/processamento do pagamento da parcela 11 do contrato de financiamento, a qual, por fim, teve o adimplemento reconhecido.
VI. No que concerne à repetição do indébito, a alegação de que a recorrente teria enviado o comprovante de pagamento à instituição financeira (que ainda assim manteve a busca e apreensão) não se sustenta, uma vez que, a par da contundente negativa da recorrida acerca do comunicado, inexiste o mínimo lastro probatório a comprovar os contatos realizados pela consumidora. Ademais, conforme se dessume das peças processuais da ação de busca e apreensão, existiria controvérsia (já superada) acerca dos pagamentos dessa e de outras parcelas, de sorte que não há de se falar em engano injustificável. E, ainda que assim não fosse, a recorrente não comprovou o pagamento em duplicidade da parcela, tudo a redundar na confirmação da insubsistência da dobra legal (CDC, art. 42, parágrafo único).
VII. No que tange aos danos materiais decorrentes das avarias no automóvel, quando estava sob apreensão, como bem fundamentado na sentença recorrida, “possível constatar, no relatório de vistoria realizado quando da apreensão do veículo, os apontamentos relatados pelo vistoriador acerca da presença de riscos na pintura, especificamente no para-choque dianteiro e traseiro do automóvel, bem como defeitos no banco de couro”. Destaca-se que o laudo da vistoria especifica os bancos de couro como acessórios e os classifica como danificados, razão pela qual não verificada contradição no referido laudo (ID - 31181838 - Pág. 4).
VIII. Igualmente merece ser mantida a estimativa do dano moral (R$ 5.000,00). Na medida em que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano moral, apenas se mostra viável a reforma desse quadro se flagrante o ferimento ao aludido princípio, o que não se divisa no caso concreto, em que o valor arbitrado mostra-se suficiente a compensar os dissabores decorrentes da defeituosa prestação de serviço, além de ser condizente às circunstâncias do caso concreto, à míngua de contundente evidência de que os fatos tenham causado consequências mais gravosas e duradouras ao seio pessoal ou social da consumidora.
IX. Lado outro, respeitante à depreciação do automotor (apreendido), reputam-se presentes os requisitos à imputação da responsabilidade pela perda patrimonial à instituição financeira. Com efeito, os documentos juntados pela requerente (valores do bem nos anos de 2019 e 2020 conforme “site” da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - ID 31181208) se revelam suficientes a demonstrar a desvalorização natural do bem, pelo decorrer do tempo, sendo que a busca e apreensão do veículo (julgada improcedente) teria sido a causa determinante da sua não utilização por longo período (quase um ano - restrição da remoção, uso e alienação do bem). Desse modo, é de se dar parcial provimento ao recurso para fins de condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 1.879,00, nesse particular.
X. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para condenar a AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a pagar a RIGIANE JORGE DIB, a título de danos materiais, a quantia de R$ 1.879,00 (mil, oitocentos e setenta e nove reais), corrigida monetariamente a partir de 20.11.2019 (data da apreensão) e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença mantida por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).